Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança de taxas condominiais ordinárias referentes ao período de março de 2023 a outubro de 2024, sob alegação de omissão quanto à origem dos débitos, validade da planilha apresentada e inclusão de cotas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar as alegações relativas à comprovação das despesas condominiais, à idoneidade da planilha de débitos e à inclusão de parcelas vincendas na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 1.022, delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restritas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
3. Não restou demonstrada qualquer omissão relevante, pois o acórdão apreciou de forma ampla e coerente os fundamentos relativos à origem dos débitos, à suficiência documental e à inadimplência, registrando expressamente que a planilha detalhava valores, encargos e período de inadimplemento.
3. A inclusão de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo decorre da aplicação do CPC, art. 323, não configurando vício.
4. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses do CPC, art. 1.022, sendo inviável a utilização dos embargos para esse fim, ainda que para prequestionamento, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.
5. Ausente qualquer vício, não há reparo a ser feito no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 323, art. 373, inc. I. CC, art. 1.336, inc. I. L. 4.591/1964, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APC 20140111332722, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 08.03.2017, p. 20.04.2017. STJ, APC 20160710112162, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 22.03.2017, p. 28.03.2017.